Tribunal: TJDFT
Processo: 0003572-57.2017.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0003572-57.2017.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MIRLE ALVES DOURADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o assistente da acusação para apresentar razões do seu recurso no prazo improrrogável de 8 (oito) dias. Atendido, colham-se contrarrazões da Defesa. Cumpridas as determinações ora expendidas ou transcorrendo o prazo em branco, certifique-se e dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 23 de junho de 2023 14:19:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora